Tribunal: TJBA
Processo: 8003856-30.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003856-30.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CARLA CRISTINA NUNES PREIHS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANERIVALDO SA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou abusiva a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários – todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar – determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 por autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que, diante da ausência de vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários e a empresa contratante, configura "falso coletivo", sendo aplicáveis as normas protetivas dos contratos individuais e familiares, inclusive quanto à vedação da rescisão imotivada.

III. Razões de decidir

3. A configuração do contrato como “falso coletivo” afasta a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

4. A relação contratual possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para vedar cláusulas abusivas e assegurar a manutenção da cobertura.

5
. A interrupção abrupta de cobertura em momento de tratamento contínuo de beneficiários enseja dano moral, cuja indenização fixada mostra-se razoável.

6
. Honorários advocatícios mantidos conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Contratos de plano de saúde classificados formalmente como coletivos empresariais, mas com menos de 30 beneficiários, caracterizam ‘falsos coletivos’ e se submetem às normas dos planos individuais ou familiares. 2. É abusiva e nula a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde classificado como falso coletivo, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e art. 51, I, do CDC. 3. A interrupção injustificada de cobertura assistencial a beneficiários em tratamento contínuo configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º e 196; CC, art. 421; CDC, arts. 47 e 51, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1082; REsp nº 1.701.600/SP; REsp nº 1.553.013/SP; TJ-BA, Apelações nºs 8030524-83.2024.8.05.0001 e 8076670-22.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8003856-30.2024.8.05.0113
, em que
é apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL –
e
apelados
CLÍNICA MÉDICA PREIHS LTDA; CARLA CRISTINA NUNES PREIHS; ANERIVALDO SÁ DOS SANTOS; NATHÁLIA NUNES PREIHS SILVEIRA; e M. N. P. S. D. S. (representado por sua genitora).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o
Relator..

Sala das sessões,

Presidente

Des. MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça